Tribunal: TJSP
Processo: 0001048-18.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Agravo em Execução – Preliminar – Nulidade -Violação do devido processo legal e contraditório – Inocorrência - Ausência de demonstração inequívoca de prejuízo a quem a invoca – Mérito - Progressão ao regime intermediário. Indeferimento. Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado possui longa pena a cumprir pela prática de crimes graves. Necessidade de

Ementa:
Agravo em Execução – Preliminar – Nulidade -Violação do devido processo legal e contraditório – Inocorrência - Ausência de demonstração inequívoca de prejuízo a quem a invoca – Mérito - Progressão ao regime intermediário. Indeferimento. Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado possui longa pena a cumprir pela prática de crimes graves. Necessidade de permanência no regime fechado para ser melhor observado. Decisão mantida. Afastada a preliminar, foi improvido o agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001048-18.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WANDEL DA COSTA MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001048-18.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0001048-18.2020.8.26.0996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
WANDEL DA COSTA MENDES
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
29873
Agravo em Execução Preliminar Nulidade -Violação do
devido processo legal e contraditório
Inocorrência -
Ausência de demonstração inequívoca de prejuízo a quem a
invoca
Mérito - Progressão ao regime intermediário.
Indeferimento.
Requisito
de
ordem
subjetiva
não
preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado possui longa
pena a cumprir pela prática de crimes graves. Necessidade
de permanência no regime fechado para ser melhor
observado. Decisão mantida. Afastada a preliminar, foi
improvido o agravo.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo sentenciado WANDEL DA COSTA MENDES contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto, por não vislumbrar preenchido o requisito subjetivo.
Requer a concessão da benesse, alegando,
em sede de preliminar, a nulidade da decisão por ofensa ao contraditório,
visto que não foi oportunizada à defesa a possibilidade de se pronunciar
após o Parquet. No mérito, aduz, em síntese, que os pressupostos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001048-18.2020.8.26.0996 -Voto no
3
ao reverso, foram preenchidos, sobretudo porque o mérito pode ser
comprovado com simples atestado de bom comportamento carcerário.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento
do agravo.
É o breve relatório.
A decisão não comporta reparo.
De início, a preliminar não vinga.
Como bem ponderado pela D. Procuradoria
Geral de Justiça: “De outro lado, não há que se falar em nulidade em
razão de a defesa não ter se manifestado após o parecer da acusação, já
que nenhum fato novo foi veiculado na peça processual. Além disso, não
houve qualquer prejuízo ao recorrente que, anteriormente, já havia
declinado os motivos pelos quais entendia ser cabível a progressão.” (fl.
65).
Consigne-se, ainda, que a declaração de
nulidade de ato ou de processo exige demonstração inequívoca da
ocorrência de prejuízo a quem a invoca. No presente caso, tal não se deu
e, portanto, não se reconhece presente qualquer eiva a inquinar o
processo de execução, consoante o princípio pas de nullité sans grief
consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001048-18.2020.8.26.0996 -Voto no
4
E no mérito a irresignação também não
prospera.
O agravante cumpre pena de 20 anos, 01
mês e 16 dias de reclusão, pela prática de 03 roubos majorados, com
término de cumprimento de pena previsto para 29/11/2034.
No caso em exame, apesar do agravante
preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom
comportamento carcerário, verifica-se que ele foi condenado por roubo
_crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça_ e que,
por isso, recomenda maior cautela na concessão de qualquer benefício.
Ademais, tem longa pena a cumprir (o
término está previsto para 29 de novembro de 2034 fl. 38), de modo
que o abrandamento prisional neste momento serviria de estímulo ao
sentenciado para abandonar o resgate da pena e tornar à senda delitiva.
É verdade que a gravidade dos crimes e a
longa pena a cumprir não se constituem, isoladamente, em óbice à
progressão prisional. Contudo, não é menos verdade que essas
circunstâncias demonstram a necessidade de maior rigor na verificação
dos requisitos objetivo e subjetivo. Isso porque é preciso ter certeza que
o sentenciado está absorvendo a terapêutica penal antes de ser inserido
em regime de menor vigilância, que possibilitará a prática de novos
delitos, colocando em risco a sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001048-18.2020.8.26.0996 -Voto no
5
E o atestado de boa conduta carcerária não
é suficiente para comprovar o preenchimento desse requisito, porquanto
um bom comportamento carcerário não significa ausência de
periculosidade.
O preenchimento do requisito de ordem
subjetiva vai muito além disso e se dá a partir de uma análise mais
acurada do comportamento do réu durante toda a execução de pena,
sendo certo que a ausência de faltas graves também não serve de suporte
para a almejada progressão.
E como bem ressaltou o magistrado “a
quo”: “ (...) A despeito do cumprimento do requisito objetivo, o
sentenciado não reúne méritos subjetivos para alcançar a progressão e
possui longa pena por cumprir, conforme cálculo de liquidação de penas.
Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que
já cometeu vários delitos da mesma natureza, evidenciando a ausência de
senso de responsabilidade e a inadequação à terapêutica penal aplicada. E
mais. A reiteração da conduta demonstra a necessidade de permanência
maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu
merecimento à progressão para regime mais brando. Sendo que diante da
situação específica do sentenciado apesar do atestado de bom
comportamento carcerário não se pode dizer somente com base nele que
está preenchido o requisito subjetivo pois os vários delitos cometidos pelo
sentenciado demonstram com fatos concretos que ainda não desenvolveu
meios próprios de autocensura.(...)” (fl. 01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001048-18.2020.8.26.0996 -Voto no
6
No caso em exame, diante da magnitude
dos crimes perpetrados pelo sentenciado, de fato, a boa conduta carcerária
não basta para amparar uma progressão ao regime semiaberto.
Os roubos majorados cometidos pelo
sentenciado revelam que se trata de indivíduo perigoso para a sociedade,
que solto, certamente sedimentaria o pânico e o terror social.
A meu ver, o abrandamento prisional sem
maiores cautelas aos condenados que cometem crimes graves como os
praticados pelo cativo é medida imprudente, colocando em risco toda a
sociedade.
Dessa forma, a concessão da progressão,
nesse caso, dependeria da avaliação do sentenciado em exame
criminológico para apurar com maior profundidade o grau de regeneração
do cativo e o prognóstico de recidiva delitiva, a fim de dar subsídios para
o magistrado avaliar de maneira mais segura a possibilidade da concessão
da benesse pretendida.
E, de fato, a longa pena a resgatar também
configura outro fator que demanda a permanência do sentenciado em
regime mais rigoroso para que possa refletir adequadamente sobre os atos
que praticou e, também, para que possa demonstrar de forma inequívoca
que adquiriu senso de responsabilidade, disciplina, e que conseguirá
conter seus instintos diante das inúmeras adversidades que enfrentará em
uma nova etapa do resgate da pena em regime intermediário,
comprovando, assim, que não sucumbirá ao crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001048-18.2020.8.26.0996 -Voto no
7
No caso em exame, a verdade é que não
encontro motivos para amparar uma progressão ao regime semiaberto
simplesmente com base no bom comportamento do sentenciado baseado
no “Boletim Informativo”, visto que demonstra ser indivíduo, até o
momento, perigoso para a sociedade.
Ora, é imprescindível para aquele que
pretende retornar ao seio da sociedade que adote outra postura,
abandonando velhos hábitos de transgressão às normas e demonstre,
efetivamente, que em liberdade não irá voltar a delinquir, sendo certo
que a concessão prematura do abrandamento prisional a sentenciado que
praticou crime gravíssimo é medida temerária.
Não se trata aqui de fomentar superlotação
nos presídios, e tampouco compactuar com lesão a diretos fundamentais,
como quer fazer crer a defesa, o que não podemos admitir é a adoção
pura e simples de uma postura paternalista diante de cidadão que insiste
em cometer crimes graves como os praticados pelo cativo, visto que é
medida imprudente, colocando em risco toda sociedade.
Aliás, revela-se um verdadeiro equívoco
interpretar a progressão de regime prisional pura e simplesmente como
um direito público subjetivo do sentenciado, quando, na verdade, ela nada
mais é do que um benefício que a sociedade e o Estado concedem ao
cativo, admitindo que ele salde o débito que ele mantém com eles, de
maneira suave, observando-se critérios de conveniência de sua política
criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001048-18.2020.8.26.0996 -Voto no
8
E tudo isso ocorre porque a Carta Magna
não permite a prisão com caráter perpétuo e prevê, também, que o resgate
da pena seja individualizado, com a permissão da progressão do regime
prisional em graus decrescentes de vigilância, sempre analisando o grau
de assimilação da terapêutica prisional pelo condenado.
Nesse diapasão, a inserção prematura do
sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedido como
estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado,
sob risco de cair por terra todo o processo de ressocialização já realizado.
Cabe ao Estado-Juiz, ou seja, aquele
dotado de imparcialidade, olhar tanto para os interesses do cativo, como
também para os interesses da sociedade, garantindo-se, assim, a aplicação
do princípio da proporcionalidade.
Porém, não se pode perder de vista que
em sede de Execução Penal, a supremacia do interesse público,
consubstanciada no princípio “in dubio pro societate”, diante do menor
sinal de perigo para a ordem pública, exige a manutenção do sentenciado
no regime mais rigoroso por tempo maior, a fim de que ele possa
demonstrar senso de reponsabilidade, hierarquia, reflexão adequada
acerca das suas condutas criminosas, o valor da vida humana, o
patrimônio alheio e desenvolver mecanismos contensores de condutas
antissociais, antes de alçar o regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001048-18.2020.8.26.0996 -Voto no
9
Vale lembrar, que é o Juiz das Execuções
aquele que, por sua proximidade do sentenciado, mais conhece o cativo,
sua evolução na execução da pena, e sabe da necessidade _ ou não_ de
mantê-lo em regime mais rigoroso, para averiguar a possibilidade dele se
aproximar, paulatinamente, da almejada liberdade.
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão ao regime semiaberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou
seja, aptidão para vivenciar o regime menos vigiado.
Dessa forma, prudente que o cativo seja
mantido no regime mais rigoroso para ser observado criteriosamente
pelo Juízo, a fim de que ele possa fornecer elementos concretos de que
ostenta mérito à obtenção da benesse.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator